Tribunal: STF
Processo: RE 92786
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
SOCIEDADE COMERCIAL ENTRE MARIDO E MULHER. PENHORA DE BENS
PARTICULARES DOS SOCIOS POR DIVIDA TRIBUTARIA DA SOCIEDADE.
IMPERTINENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO INFRINGIDOS.
MATÉRIA DE FATO INSUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.